Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVERA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou alegação de nulidade da citação em ação ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou documentos do Banco Central (Registrato) relativos a empréstimos e financiamentos e chaves PIX atuais (ID 63183735). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante habilitou-se nos autos em 24/05/2024, ocasião em que juntou procuração e arguiu conexão da ação com outra em curso perante os Juizados Especiais. Em momento algum e no curso do processo requereu a benesse processual. Somente neste recurso pleiteou a gratuidade de justiça, da qual não é beneficiária na origem, porém sem comprovar qualquer alteração em sua condição financeira. Instada a comprovar sua condição de hipossuficiência, juntou aos autos relatórios de empréstimos e financiamentos e chaves PIX ativas do Bacen. Porém não comprovou alteração em sua condição financeira no curso da ação. A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Ainda que a questão comportasse análise de mérito, os elementos dos autos não permitem a concessão do benefício. A recorrente alegou que possui conta em apenas um banco e com limite de crédito de R$500,00. Contudo, não é essa a realidade estampada nos autos de origem. Em diligências para localizar seu endereço e para citação pessoal, o juízo requisitou informações junto ao Sisbajud, onde houve resposta positiva de cinco instituições financeiras e com as quais a recorrente mantém relações (ID 198038832). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator